Tribunal: TJDFT
Processo: 0718953-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718953-62.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUSIMAR PEREIRA DE LACERDA AGRAVADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pela MMa. Juíza da Vara Cível de Planaltina, que indeferiu a gratuidade de justiça. O agravante alega que não possui condições de arcar com as despesas processuais, o que foi suficientemente comprovado com a declaração de hipossuficiência e a ausência de entrega das declarações do IRPF, por ser isento. Apresenta declarações de próprio punho afirmando que somente acessa as contas mantidas junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal - CEF, não tendo acesso a outras mantidas nas instituições financeiras mencionadas na decisão agravada. Afirma não estar exercendo atividade laboral, por motivo de saúde, e contar apenas com doações de sua irmã, no valor mensal de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Sustenta que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, acompanhada de prova cabal. Entende vulnerados os preceitos constitucionais, porque o indeferimento do benefício constitui óbice ao acesso à justiça. Assevera haver perigo de lesão grave ou de difícil reparação, consistente no risco de extinção do processo de origem. Requer a atribuição de efeito suspensivo e, em provimento definitivo, a reforma da decisão para deferir a gratuidade. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Conforme o art. 101, § 1o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. O benefício da gratuidade de justiça encontra-se normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, garantindo o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em juízo, sem que isso comprometa o seu sustento ou o de sua família. Ainda, de acordo com o § 2o do art. 99, do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Na hipótese vertente, a petição inicial foi protocolada em 22/11/23 e constaram anexos a ela os extratos bancários de conta mantida junto ao Banco do Brasil, no período de 24/08/23 a 31/10/23 (IDs nos 178937479 e 178937480 dos autos de origem no 0716143-36.2023.8.07.0005). A eminente Magistrada singular constatou que o agravante possui relacionamento com doze (12) instituições bancárias ou de pagamento, determinando-lhe que apresentasse os extratos de todas elas (ID no 179744942 dos autos de origem). O agravante apresentou captura de tela referente a movimentações de conta poupança da CEF, entre outubro e dezembro de 2023, com ocultação do saldo (ID no 182291853). A Magistrada reiterou a determinação, ao que o agravante apresentou documentos referentes ao Banco do Brasil e à CEF, alegando não acessar as demais contas (IDs nos 185794820 e 188693081 a 1894493889 dos autos de origem). Do exame dos citados documentos, percebe-se que eles não refletem todas as movimentações bancárias e aplicações financeiras do agravante, nem permitem apurar a origem dos recursos recebidos de terceiros. A conta corrente do Banco do Brasil conta com a funcionalidade “BB rende fácil”, em que o “o saldo que fica parado na sua conta corrente é aplicado automaticamente ao final do dia com resgate automático, para caso você precise fazer saques, pagamentos ou outros débitos”, sendo “indicado para rentabilizar o seu dinheiro reservado para as despesas do dia-a-dia ou de curtíssimo prazo”[1]. Ou seja, o saldo do agravante junto ao Banco do Brasil não é zero, mas, sim, aquele transferido para outras aplicações de liquidez imediata por meio da dita funcionalidade, cujo saldo não foi trazido aos autos. Ainda, percebe-se que os referidos extratos contemplam aportes em títulos de capitalização, cujo saldo também não foi demonstrado. Aliás, a realização recorrente da aplicação financeira não se coaduna com a alegação de que o agravante depende unicamente de doações familiares módicas para sobreviver. Por outro lado, os documentos da CEF sequer correspondem à integralidade dos extratos, estando oculto o saldo, sendo que os depósitos em dinheiro recebidos por intermédio de agências lotéricas não possuem identificação do depositante. Ou seja, não é possível aferir se advieram da irmã do agravante – cujo nome sequer foi declinado – ou de outros terceiros, tampouco a natureza/causa jurídica do pagamento, isto é, se advindas de doação ou por negócio oneroso. Nesse caso, a ausência de adequado esclarecimento quanto às movimentações bancárias e aplicações financeiras do agravante, a despeito das reiteradas determinações do Juízo de origem, infirma a credibilidade da afirmação de que não movimenta as contas que estão atreladas ao seu nome, perante outras dez (10) instituições bancárias de ou de pagamento, mencionadas na primeira das decisões. Importa mencionar que o deferimento da gratuidade de justiça não pressupõe apenas o exame das rendas e despesas da parte, mas também do seu patrimônio, o que não pôde ser adequadamente sopesado por conta das referidas omissões. Ademais, a ausência de entrega das declarações de imposto de renda não faz prova de que o agravante não perceba rendimentos tributáveis, mas apenas que ele assim o declarou perante a Receita Federal. Portanto, para a concessão da gratuidade de justiça, a parte precisaria comprovar que o pagamento das despesas processuais futuras compromete a sobrevivência da pessoa ou de sua família, o que, pelos motivos acima indicados, não restou demonstrado nos autos. Ante o exposto, indefiro o benefício da gratuidade de justiça. Recolha-se o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] https://www.bb.com.br/site/investimentos/rende-facil/